Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-97.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009210-97.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA GOULART FILHO - CPF: 020.337.091-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURECY ROSA DOS SANTOS - CPF: 535.014.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA ANGELICA RIBEIRO - CPF: 902.105.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIUZAN SOARES CARDOSO - CPF: 550.296.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 604.153.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO (VÍTIMA), JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 040.905.911-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §13º, E ARTIGO 147,
CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS LEADENDI,
ATIPICIDADE MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Analisando o contexto encartado nos autos e jungindo todos esses elementos de convicção, entendo que a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra as vítimas restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

2. N
o tocante a suposta ausência de
animus leadendi
alegada pela defesa, ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de lesão corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável.

3.
O estado de embriaguez do réu também não é capaz de eximir o réu das ameaças proferidas, pois a ação voluntária de ingerir álcool não afasta a culpabilidade dos indivíduos na prática de crimes, conforme entendimento recente desta eg. Corte de Justiça:
“(...) 2.1. Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do apelante pela prática do delito de ameaça com base na alegação de que ele estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa. (...)”
(N.U 1005627-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

4.

Nota-se que as circunstancias judiciais foram devidamente fundamentadas, com base na discricionariedade do juiz e em elementos que vão muito além do próprio tipo penal.

5.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983. REsp 1.643.051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08.03.2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO DA SILVA GOULART FILHO
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima a título de indenização por danos morais, em razão da prática dos delitos previstos no art. 129, §13º e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a Defensoria Pública (ID. 190996509), no patrocínio dos interesses do apelante, pleiteia a sua absolvição, sob três argumentos: a) insuficiência do conjunto probatório para fundar o decreto condenatório, eis que baseado em fundamentação genérica; b) ausência de
animus leadendi
no crime de lesão corporal; e c) atipicidade material no delito de ameaça
.

Sustenta que, em caso de manutenção da condenação, a dosimetria deve ser reformada, pois a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade, às consequências, às circunstâncias e os motivos dos crimes se revela inidônea.

Aduz que, demonstrada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada a primariedade do acusado, deve ser fixado o regime aberto.

Por fim, requer o afastamento do valor fixado a título de danos morais à vítima, ou, subsidiariamente, almeja a redução do montante para valor não superior a R$1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões ao ID. 190996516, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza pelo parcial provimento (ID. 203311165), apenas para afastar a negativação pelos motivos do crime por ter sido utilizado elementos próprios do tipo penal.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024